Tribunal: TJES
Processo: 5000137-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIELE RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVAÇÃO – NÚMERO EXPRESSIVO DE DENUNCIADOS - INÚMERAS INTERVENÇÕES DEFENSIVAS OCORRIDAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ORDEM DENEGADA.

1.
Primeiramente destaca-se que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado,
com a clareza que se requer
, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Pelas informações prestadas, o juízo originário desde a gênese impõe celeridade e adota todas as medidas possíveis para fins de total formação dos autos e efetivo julgamento, tratando-se de

excesso de prazo decorrente de inúmeros requerimentos defensivos formulados em favor de 16 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar o contraditório e evitar nulidades.

Ademais, a instrução está encerrada, tendo o juízo que aguardar a apresentação de alegações finais por partes de alguns réus para que enfim possa deslindar o feito.

Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADRIELE RANGEL
,
em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0009176-50.2019.8.08.0030, efetiva a manutenção da prisão cautelar da paciente - em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Aduz a impetrante, em síntese, que a prisão se consolidou em 25/11/2019 e que até a presente data o processo não fora deslindado, perfectibilizando notório excesso de prazo.

Pois bem.

Sabemos que
a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. É indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a
postura do juízo
possa acarretar dano irreparável,
ou de difícil reparação
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, entendo que a ordem deve ser denegada por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado,
com a clareza que se requer
, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e como dito o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

Em trato continuativo registro que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Concluo, pelas informações prestadas, que o juízo originário desde a gênese impõe celeridade e adota todas as medidas possíveis para fins de total formação dos autos e efetivo julgamento, tratando-se, a meu sentir, de
excesso de prazo decorrente de inúmeros requerimentos
defensivos
formulados em favor de 16 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar o contraditório e evitar nulidades.

Ademais, a instrução está encerrada, tendo o juízo que aguardar a apresentação de alegações finais por partes de alguns réus para que enfim possa deslindar o feito.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.